Tribunal: TJMT
Processo: 1018474-58.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018474-58.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON CONCEICAO - CPF: 032.695.291-80 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS VIEIRA DE SOUSA - CPF: 691.362.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), STHEPHANY GABRIELY OLIVEIRA SOUZA - CPF: 060.093.801-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018474-58.2021.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLEITON CONCEICAO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA – PRETENDIDO ARBITRAMENTO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO, PREVISTO NO ART. 387, IV, DO CPP – PERTINÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL – DANO MORAL IN RE IPSA – TEMA REPETITIVO 983 DO STJ – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Em casos de violência física e/ou psicológica, praticado contra mulher em razão de gênero, o dano moral é
in re ipsa
, o que dispensa a prova do abalo psicológico. Em tais situações, provada a agressão, prova-se o dano moral.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018474-58.2021.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLEITON CONCEICAO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou CLEITON CONCEIÇÃO à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, §13o, do Código Penal, porém deixou de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal (cf. Id. n.o 126749757).

Em apertada síntese, busca o órgão ministerial a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando que a referida indenização
“não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido”
(cf. Id. n.o 126749771).

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do apelo, com a consequente manutenção integral da sentença hostilizada (cf. Id. n.o 126749774).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (cf. Id. n.o 127850691).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018474-58.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a inicial acusatória que no dia 07 de dezembro de 2021, por volta das 19h20min, na residência localizada na rua 26, no 236, quadra 12, bairro Brasil Vinte e Um, em Cuiabá/MT, o apelado
CLEITON CONCEIÇÃO
ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, Sthephany Gabriely Oliveira Souza.

Segundo expôs o Ministério Público
(cf. Id. n.o 126749725)
:

“[...] na data do fato, o denunciado foi a residência da vítima para deixar a sua filha, ocasião em que, por motivo fútil, passou a xingá-la com palavras de baixo calão.

Após a vítima revidar as ofensas, o denunciado adentrou a sua residência e passou a puxar os seus cabelos, neste momento a ofendida veio a solo e o increpado prosseguiu com as agressões, pisando em seu pescoço e desferindo quatro socos em seu nariz.

Não satisfeito, o denunciado arrastou a vítima pela casa e desferiu tapas e socos em seu rosto, situação que causou as lesões descritas no Laudo Pericial n° 1.1.02.2021.033720-01”.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado como incurso nas sanções penais previstas no art. 129, § 9o, do Código Penal e, ao final da instrução processual, condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

Irresignado, o órgão ministerial requer a reforma da sentença
a quo
, exclusivamente para que seja arbitrado valor indenizatório a título de reparação mínima dos danos experimentados pela vítima, ocasionados pelo crime perpetrado pelo apelado.

Embora a defesa sustente que, dado provimento ao apelo, restaria violado o direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que não houve instrução probatória específica e tampouco foi devidamente especificada a natureza do dano a ser reparado, a pretensão merece acolhimento.

Anteriormente, os Tribunais Superiores consideravam que o pedido de reparação decorrente de danos morais dependia, além de requerimento expresso, de indicação do valor e de prova da ocorrência do dano, capaz de demonstrar a violação a direito da personalidade passível de reparação pela via indenizatória.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, visando proporcionar maior proteção às mulheres - vítimas de violência doméstica -, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

Tema 983 – Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Em casos de violência física e/ou psicológica, praticado contra mulher em razão de gênero, o dano moral é
in re ipsa
, o que dispensa a prova do abalo psicológico. Em tais situações, provada a agressão, prova-se o dano moral.

Corrobora esse entendimento os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – MARIA DA PENHA - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL CAUSADO À VÍTIMA – EXCLUSÃO - IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL IN RE IPSA – DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA - TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) - ENUNCIADO No. 14-A DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo no. 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado no. 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral in re ipsa, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.”
(TJ-MT - APR: 00134382520178110064 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/05/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. REPARARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRETENDIDO AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – ENUNCIADO 14-A TCRR/TJMT E TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – 2. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR INDENIZATÓRIO – PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ATUAÇÃO DE OFÍCIO. 1. Em harmonia com o entendimento do STJ (REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciado no. 14-A, TCCR/TJMT); 2. A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização. Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, imperiosa a redução, ainda que de ofício, do quantum de R$ 5.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento.”
(TJ-MT 00035950220188110064 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 07/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Ademais, cumpre mencionar as alterações legislativas introduzidas pela Lei no 11.719/2008, especialmente a constante do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, que contempla a viabilidade da indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, desde que expresso o pedido na denúncia ou na queixa.

Partindo-se destes pressupostos, levando-se em conta que a denúncia contém pedido expresso nesse sentido (cf. Id. n.o 126749771 – pág. 9), o arbitramento de valor indenizatório mínimo a título de dano moral é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar o réu a pagar em favor da vítima, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de outro que venha a ser postulado na área cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022